Tribunal: TJSP
Processo: 2082600-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios decorrentes de incidente de verificação de crédito – Pretensão da recuperanda à sua submissão ao plano recuperatório, declaração da essencialidade dos recebíveis penhorados e competência do Juízo Recuperacional para deliberação sobre essa declaração – Impropriedade: (1) o Juízo da execução é também o Juízo recuperacional; (2)

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Execução de honorários advocatícios decorrentes de incidente de verificação de crédito – Pretensão da recuperanda à sua submissão ao plano recuperatório, declaração da essencialidade dos recebíveis penhorados e competência do Juízo Recuperacional para deliberação sobre essa declaração – Impropriedade: (1) o Juízo da execução é também o Juízo recuperacional; (2) recebíveis não são bens de capital – distinções; (3) já decorreu o período de suspensão (stay period); 4) classificação do crédito objeto de outro recurso, julgado monocraticamente – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivo: conhecem em parte e, na parte conhecida, negam provimento ao recurso.